Tribunal: CARF
Processo: 12448.723720/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723720/2014-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.256 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 23/04/2010
VALORAÇÃO
ADUANEIRA.
AFASTAMENTO
DO
VALOR
DE
TRANSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO AVA/GATT. ORDEM SEQUENCIAL.
UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS SUBSTITUTIVOS. DETALHAMENTO DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
SEGUNDO
MÉTODO.
DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ELEIÇÃO DE DI
PARADIGMAS.
A verificação de que a vinculação entre o importador e o exportador
influenciou o preço da mercadoria importada é matéria que não exclui a
aplicação do AVA. A influência da vinculação entre importador e fornecedores
estrangeiros no preço declarado de mercadorias importadas, não justificada
pelo importador, autoriza o afastamento do 1o método de valoração aduaneira
(Valor de Transação), e a aplicação dos métodos substitutivos de determinação
do valor aduaneiro, observada a ordem sequencial estabelecida no
AVA/GATT. A impossibilidade de aplicação do segundo método de valoração
(diante de ausência de importações de mercadorias idênticas, ao mesmo tempo
ou aproximado, em operações nos mesmos níveis comerciais, entre outros
requisitos do AVA/GATT) deve ser devidamente motivada pela Fiscalização,
assim como devem ser detalhados os critérios objetivos que culminaram na
eleição das DI paradigmas, entre o universo pesquisado. No caso em análise, a
fiscalização logra êxito em afastar o primeiro método, mas falha na jornada
sequencial e sucessiva pelos métodos substitutivos, por ausência de
detalhamento de critérios e (im)possibilidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723720/2014-81
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723720/2014-81

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-005.613, de 27/09/2018 (fls. 2.188 a
2.220)1, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração lavrados para a exigência de Imposto de
Importação (II), IPI-Importação, Contribuição para o PIS/PASEP-importação e COFINS-
importação (fls. 02 a 107), referentes ao período de 08/2009 a 02/2013, em decorrência de
procedimento de valoração aduaneira, culminando com lançamento dos tributos incidentes sobre
a diferença entre o valor aduaneiro inicialmente declarado e o valor apurado pela fiscalização,
acompanhado de encargos legais e das multas previstas nos arts. 84 e 88, parágrafo único, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, disciplinados pelo art. 633, inciso I, do Decreto no
4.543/2002 (RA - Regulamento Aduaneiro), vigente à época da ocorrência dos fatos.
No Relatório Fiscal de fls. 108 a 131, a fiscalização informa que constatou, em
importações originadas das empresas RIVER MED INC e MED IMAGE INC., localizadas nos
EUA, que ocorreu a vinculação entre os exportadores estrangeiros (durante o período
selecionado) e a empresa importadora (Contribuinte), com valores declarados a menor nas
importações e o seu consequente reflexo nos tributos pagos nessas operações de comércio
exterior, resultando na autuação fiscal de valoração aduaneira (3.1.1.a do Relatório Fiscal - valor
aduaneiro apurado com base em DI paradigmas com valores superiores). Afirma a fiscalização
ter havido subfaturamento nos preços praticados nas importações em comparação com
mercadorias similares a importadas por terceiros, bem como adulteração do preço praticado pelo
exportador, registrado em valor superior ao preço informado quando na importação no Brasil.
Assim, teria havido falta de recolhimento de tributos, prestação de informação inexata ou
incompleta, diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado, mercadoria
sujeita à pena de perdimento não localizada, consumida ou revendida, descumprimento de
manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los à fiscalização, e não apresentação ou
não manutenção, em boa guarda e ordem, de documentos ou arquivos (aplicou-se ainda a pena
de perdimento, nos termos do art. 105, VI, do Decreto-Lei 37/1966 , que foi substituída por

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723720/2014-81

multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na forma do art. 23, IV, e §§ 1o e 3o do
Decreto-Lei 1.455/1976).
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
1.374 a 1.441) alegando, em síntese, que: (a) o lançamento é nulo, por cerceamento do direito de
defesa; (b) não oi obedecido o princípio da busca pela verdade material; (c) não há relação do
fato com a norma legal, não logrando o fisco êxito em comprovar o vínculo entre o Contribuinte
e as empresas estrangeiras (exportadoras - River Med. Inc. e Med. Image Inc.); (d) não ocorreu
subfaturamento nas operações de importação, e supostos indícios não são aptos a embasar tal
acusação; (e) foi comprovado através dos documentos anexados aos autos que não há diferença
entre os valores informados à Aduana Norte Americana e à Aduana Brasileira; (e) não cabe a
aplicação da pena de perdimento no caso de subfaturamento; (f) há, nas multas aplicadas, caráter
confiscatório e violação do direito de propriedade e da livre iniciativa; (g) as multas aplicadas
são desproporcionais; (h) não houve comprovação de sonegação, sendo ilegal a multa agravada;
(i) há incompatibilidade de aplicação de multa isolada e agravada com a multa substitutiva à
pena de perdimento; (j) há falta de motivação e inexigibilidade, no que se refere à multa
regulamentar do art. 107, IV, alínea “b” do Decreto-lei 37/1966; e (k) requer a produção de
provas por todos os meios em Direito admitidos, com posterior juntada de outros documentos
que reforcem os argumentos fáticos e jurídicos inicialmente apresentados.
O recurso foi apresentado à DRJ em São Paulo/SP que, proferiu o Acórdão no
16-065.238, de 30/01/2015, (fls. 1.992 a 2.077), considerando procedente em parte a
Impugnação, sob os seguintes fundamentos: (a) não há nulidade no lançamento, que deve ser
mantido em parte, conforme “Demonstrativo de Cálculos” de fls. 2.048 a 2.077; (b) a
composição societária de uma empresa exportadora é desconhecida da fiscalização, havendo
presunção da vinculação entre as partes; (b) os valores declarados perante as autoridades
aduaneiras americanas nem sempre corresponderam aos registrados nas Declarações de
Importação; (c) o sócio da empresa exportadora que tinha parentesco com o sócio da empresa
importadora, não integrava mais o quadro social à época das importações, o que afasta a
vinculação por parentesco; (d) cabe a multa de 100% da diferença entre o preço declarado e o
arbitrado, para as importações em que a valoração aduaneira é pertinente; (e) a multa
regulamentar é improcedente, uma vez que a vinculação por parentesco está afastada e não há
obrigação do importador em conhecer a composição do quadro social do exportador; (f) a pena
de perdimento (e a multa substitutiva) é procedente em parte, pois os conceitos de
subfaturamento e de documento falsificado ou adulterado não se confundem, sendo que os
argumentos da fiscalização não distinguem falsidade ideológica (subfaturamento) de falsidade
material (documento falsificado ou adulterado); (g) a pena de perdimento só é aplicada para as
Declarações de Importação cujos valores declarados perante as autoridades aduaneiras
americanas não corresponderam aos registrados nas Declarações de Importação (falsidade
material); e (h) a multa de ofício agravada (150%) é procedente em parte, e só incide para as
importações passíveis de pena de perdimento, aplicando-se às demais a multa de ofício
regulamentar (75%).
Cientificado do Acórdão da DRJ/RJO, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 2.125 a 2.168, discorrendo sobre os mesmos argumentos apresentados na
Impugnação, reforçando que: (a) houve o cerceamento ao seu direito de defesa por não ter tido
acesso ao processo em tempo suficiente para analisá-lo e porque o Fisco não cumpriu o seu
dever de instruir o processo com provas para fundamentar a acusação fiscal; (b) sobre a
vinculação entre a importadora brasileira e a Med Image Inc., há impossibilidade de valoração
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723720/2014-81

aduaneira com fundamento na vinculação por ocultação de informações; (c) há nulidade da
aplicação do método de valoração aduaneira utilizado pela Fiscalização; (d) não ocorreu
subfaturamento nas operações, havendo interpretação dos fatos equivocada por parte da
Fiscalização; (e) há impossibilidade de aplicação da pena de perdimento, uma vez não se
comprovou nos autos a falsificação ou adulteração de documento necessário ao embarque ou
desembaraço da mercadoria; e (f) há impossibilidade de qualificação da multa em 150% pela não
comprovação de sonegação fiscal.
Os autos, então, foram submetidos à apreciação da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que exarou a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3402-005.613, de 27/09/2018, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para: (a) exonerar os valores correspondentes à multa substitutiva ao perdimento remanescentes
da decisão recorrida; (b) exonerar os tributos e as multas relativos à situação “a” do Relatório
Fiscal (valor aduaneiro apurado com base em DI paradigmas); (c) exonerar o agravamento da
multa de ofício, reduzindo-as ao percentual de 75%; (d) afastar a multa administrativa de 100%
sobre a diferença de preço (art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória no 2.158-35/2001)
para a situação “b” do Relatório Fiscal (divergência com relação a informações prestadas à
Aduana norte-americana), com fulcro no art. 703, §1o-A do Regulamento Aduaneiro/2009; e (e)
manter os tributos correspondentes à referida situação “b” do Relatório Fiscal.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no Acórdão no 3402-005.613, de 27/09/2018, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 2.222 a 2.235), suscitando divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária com relação “às consequências de
omissão no esclarecimento da metodologia empregada para revisão do valor aduaneiro
declarado (saneamento processual x insubsistência)”. Indicou como paradigma o Acórdão no
303-34.941.
No recurso especial, argumentou que, o Acórdão recorrido, acerca das
consequências da não indicação do método de valoração empregado para revisão do valor
aduaneiro declarado, decretou a insubsistência do Auto de Infração em razão de tal fato. De
outro lado, o Colegiado do Acórdão paradigma determinou a realização de Diligência para que
fosse providenciada a prestação de esclarecimentos pelo Contribuinte e aberto prazo para
manifestação sobre o tema.
Assim, no Exame de Admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a
divergência, uma vez que, enquanto o Acórdão recorrido vislumbra razão para a decretação da
insubsistência do lançamento, no paradigma se enxerga nulidade relativa, passível de
saneamento.
Nesse contexto, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade
de Recurso Especial S/No, expedido pela 4a Câmara / 3a Seção do CARF, de 15/01/2019 (fls.
2.276 a 2.280), exarado pelo Presidente da 3a Câmara, foi dado seguimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões de fls. 2.351 a 2. 360, requerendo, em preliminar, o não conhecimento do apelo
fazendário uma vez que “o Fisco baseia toda sua acusação em informações retiradas de um site
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723720/2014-81

estrangeiro, não válidas para comprovar qualquer vinculação”. No mérito, pede a manutenção da
exoneração do crédito referente à valoração aduaneira.
O Contribuinte apresentou ainda Recurso Especial (fls. 2.302 a 2.348),
suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária com relação às
seguintes matérias: (a) nulidade do lançamento por falta de clareza do lançamento; (b)
improcedência de lançamento por insuficiência probatória; (c) cerceamento do direito de defesa;
(d) desrespeito ao princípio da verdade material e ao ônus da prova; (e) impossibilidade de
valoração aduaneira com fundamento na vinculação por ocultação de informações; (f) nulidade
na aplicação do método de valoração; (g) não ocorrência de subfaturamento nas operações; e (h)
impossibilidade de aplicação da pena de perdimento e de qualificação da multa de ofício.
No Exame de Admissibilidade, entendeu-se que, em relação às matérias “a” e
“b”, não restou demonstrada a divergência, não tendo havido amparo em paradigmas específicos.
Em relação às demais matérias, foram rejeitados os seguimentos por absoluta ausência de
paradigmas, no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial expedido pela 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara, de 10/11/2021 (fls. 2.515 a 2.520).
Cientificado do Despacho, o Contribuinte apresentou Agravo (fls. 2.531 a
2.538), que foi rejeitado, confirmando-se a negativa de seguimento, conforme Despacho em
Agravo da CSRF / 3a Turma, exarado pelo Presidente da CSRF, de 25/05/2022, às fls. 2.541 a
2.548.
Em 13/04/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade da 3a Câmara / 3a Seção do CARF, de 01/09/2021 (fls.
908 a 915), exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento/CARF.
Em face dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões pelo
Contribuinte, cabe a análise dos demais requisitos de admissibilidade do recurso.
No Acórdão recorrido, o Colegiado exonerou os créditos tributários decorrentes
da valoração aduaneira apurada segundo DI paradigmas, ao fundamento de que a Fiscalização
não teria mencionado o método de valoração adotado nem a razão pela qual teria descartado
aplicação de outros métodos anteriores na ordem indicada no AVA, promulgado pelo Decreto no
1.355/1994. De outro lado, no Acórdão paradigma no 303-34.941, os julgadores converteram o
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723720/2014-81

julgamento em diligência à Unidade de origem, para esclarecer o método de valoração adotado
(AVA) e demais questões quanto à valoração aduaneira adotada de ofício. Destaque-se que o
paradigma também tratava de utilização de DI paradigma, para valoração aduaneira de operação
entre pessoas vinculadas, tendo considerado a importação de mercadorias similares. A diligência
que foi determinada previamente à decisão do paradigma, na Resolução 303-01.182, demandou a
juntada aos autos das DI paradigmas de valoração, e a informação sobre os ajustes efetuados e
dados significativos à valoração aduaneira. E também no caso do paradigma não se nominaram
os métodos substitutivos, embora eles tenham sido aplicados.
Assim, acórdão recorrido e paradigma tratam de “valoração aduaneira”,
evidenciando a divergência jurisprudencial sobre a matéria no tocante à interpretação do Acordo
para a Implementação do Artigo VII do GATT (Acordo de Valoração Aduaneira-AVA),
promulgado pelo Decreto no 1.355/1994, e do art. 18 do Decreto no 70.235/72, em casos que
envolvem a utilização de DI paradigmas referentes a mercadorias similares, tendo o primeiro
método sido afastado por vinculação entre as partes.
Ademais, o argumento de contrarrazões para o não conhecimento do recurso,
referente à vinculação entre as partes, já se encontra administrativamente julgado, não fazendo
parte da lide trazida a esta Câmara uniformizadora de jurisprudência.
Portanto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, nos termos em que teve seguimento.
Do mérito
A controvérsia tratada no presente Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional diz respeito à seguinte matéria: “consequências de omissão, por farte do Fisco, no
esclarecimento da metodologia empregada para revisão do valor aduaneiro declarado
(saneamento processual x insubsistência)”.
Sobre essa matéria, no Voto Vencedor do Acórdão recorrido, restou consignado
(fl. 2.213):
“Constatou-se também a existência de 3 situações, que receberam tratamento
diferenciado por parte da fiscalização em relação ao valor aduaneiro declarado pela
recorrente, abaixo enumeradas:
a) Existência de outras importações, da mesma mercadoria, nos termos consignados
no Acordo para a Implementação do art. VII do GATT, mas com valores
superiores; (...)” (grifo nosso)
No voto vencedor, a Turma julgadora concluiu sobre a questão aqui tratada da
seguinte forma:
“Quanto à valoração aduaneira mantida pela DRJ, entendo que ela deve ser afastada
em relação às importações para as quais não foi configurada fraude (situação “a”),
eis que a questão da vinculação por parentesco com o exportador foi afastada pela DRJ
e da presunção de vinculação com o exportador não se pode deduzir qualquer elemento
subjetivo na conduta da importadora.
Nessa situação, não obstante tenha a fiscalização utilizado alguns parâmetros do
Acordo de Valoração Aduaneira (AVA) para a escolha das DI paradigmas, sequer
mencionou qual o método de valoração que estaria utilizando e a razão de ter
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723720/2014-81

descartado a aplicação de outros métodos anteriores na ordem indicada no AVA.
Vale dizer que a constatação de que a vinculação entre o importador e o exportador
influenciou o preço da mercadoria importada é matéria que não exclui a aplicação do
AVA, pelo contrário, é nele que tem o adequado tratamento.
Dessa forma, devem ser exonerados os créditos tributários (impostos, contribuições e
multas) que sejam decorrentes da valoração aduaneira das importações enquadradas na
situação “a” acima, valoradas por intermédio de DI paradigmas.” (grifo nosso)
Como se vê, o Acórdão recorrido exonerou somente os créditos tributários
decorrentes da valoração aduaneira apurada com base nas DI paradigmas (situação “a” do
Relatório Fiscal, fl. 117), ao fundamento de que a fiscalização não teria mencionado o método
adotado (ou a dispensa dos demais métodos). Portanto, o cerne da questão trata da forma legal
para exigências de tributos e multas das DI cujos valores aduaneiros foram apurados com base
em DI paradigmas (aplicação do 3o método de valoração - importações de produtos similares).
Primeiramente, cabe esclarecer que, no caso dos autos, a exigência da diferença de
tributos (II, IPI-importação, Contribuição para o PIS/PASEP-importação e COFINS-importação)
em face de novo valor aduaneiro apurado pela Fiscalização, foi formalizada, na situação “a”, a
partir do valor aduaneiro foi obtido pela Fiscalização por meio de Declarações de Importação
(DI) paradigmas de mercadorias similares realizadas por outros importadores brasileiros.
Feito esse breve esclarecimento, constata-se que, após a decisão recorrida,
remanesceu a discussão nesses autos, referente à exoneração do lançamento sobre a acusação de
subvaloração do valor aduaneiro pela empresa MED IMAGE com relação às DI constantes na
planilha de fl.184. Neste caso (situação “a”), a Fiscalização identificou situação de vinculação
presumida entre o Contribuinte e a empresa MED IMAGE INC. (exportador/vendedor) por não
ter sido possível identificar a composição societária do vendedor (no exterior), nos termos
previstos no art. 18 da IN no 327/2003, como consignado no Relatório Fiscal (fls. 108 a 131):
2.1.1. River Med Inc. (...)”
“(...) Não há indicação do quadro societário da MED IMAGE INC. nos
documentos pesquisados, figurando uma pessoa jurídica (Mel Corporate Managementt
Inc.) como sua vice-presidente que, por sua vez, tem na pessoa de LYSLEI CHIRICO a
figura de sócia presidente”.
“(...) Logo, como ANTONIO CESAR MACOL COSTA era um dos sócios fundadores
da exportadora americana RIVER MED INC., há uma inegável relação de vinculação
entre essa exportadora e a importadora brasileira, relativamente às Declarações de
Importação apontadas no anexo IMPORTAÇÕES RIVER MED.
Para o caso da exportadora MED IMAGE INC., a vinculação é presumida - o que
será visto mais adiante -, circunstância que se estende pelas Declarações de Importação
arroladas no anexo IMPORTAÇÕES MED IMAGE”. (grifo nosso)
Em que pesem as alegações do Contribuinte na tentativa de invalidar a fonte das
informações da Fiscalização, é fato que a Fiscalização obteve no referido site oficial do governo
da Flórida <http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ByName> todos os atos
constitutivos e alterações da empresa envolvida RIVER MED INC, enquanto que os da empresa
MED IMAGE INC não se encontravam arquivados no referido site. E é fato, também, que a
composição societária permaneceu desconhecida pela Fiscalização, mesmo depois dos esforços
empreendidos para obtê-la.
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723720/2014-81

Sobre o tema, cabe colacionar o art. 87 da Medida Provisória 2.158-35/2001:
“Art. 87. Presume-se a vinculação entre as partes na transação comercial quando,
em razão de legislação do país do vendedor ou da prática de artifício tendente a ocultar
informações, não for possível:
I - conhecer ou confirmar a composição societária do vendedor, de seus
responsáveis ou dirigentes; ou
II - verificar a existência de fato do vendedor.” (grifo nosso)
Destaque-se que o Contribuinte não trouxe aos autos qualquer prova ou
informação sobre a composição societária da sua exportadora capaz de elidir a presunção legal,
restando caracterizada, por presunção, a vinculação entre o Contribuinte e a exportadora MED
IMAGE INC. Assim, as importações que envolveram as empresas são passíveis de valoração
aduaneira, mesmo levando-se em conta que a caracterização de vinculação entre as partes nem
sempre tem influência no preço da operação de importação. Confira-se trecho da Informação
Fiscal (fl. 113):
“Analisando-se as Declarações de Importação registradas no período dessa fiscalização,
constata-se que o importador não informou o vínculo existente entre ele e o exportador
estrangeiro. Muito pelo contrário, afirmou que inexistia esse vínculo entre as partes na
operação de comércio exterior. No anexo "VINCULAÇÃO" encontram-se as
pesquisas feitas sobre esse tema”. (grifo nosso)
Todos esses temas já estão decididos administrativamente, e não estão submetidos
a julgamento por esta CSRF, prestando-se somente a ilustrar a vinculação entre as partes, por
força de presunção legal, e a necessidade de verificar se essa vinculação afetou o preço, para fins
de afastamento do primeiro método de valoração aduaneira.
Às fls. 117 e 118 do Relatório Fiscal, menciona-se a elaboração de planilha
“OUTRAS IMPORTAÇÕES COM VALORES SUPERIORES” para demonstração de que a
vinculação influenciou o preço praticado na importação, destacando em cor diferente (amarelo)
as importações paradigma, sem identificação do nome do importador brasileiro. Tal planilha se
encontra às fls. 194 a 238.
De fato, compulsando os argumentos do texto de fls. 117/118 e da planilha de fls.
194 a 238, vê-se, por exemplo, que a mercadoria descrita como “UPP 110HA...110 mm x 8m...
(SONY CORPORATION)”, importada pela autuada na DI no 1215925982, de 28/08/2012,
consta com preço de US$ 3,49 para cada uma das 100 unidades, enquanto que na DI
1216252442, de 03/09/2012, que detalha a importação de “UPP 110HA...110 mm x 8m...
(SONY CORPORATION)”, foi comercializada ao preço de US$ 12,13 para cada uma das 1000
unidades. E a mesma situação se repete para dezenas de mercadorias presentes na citada
planilha.
Na citada planilha, é absolutamente compreensível o que foi comparado, e visível
a diferença de preços. Pelo que se percebe, a Fiscalização identificou, por meio de pesquisas nos
Sistemas informatizados da RFB, que os preços praticados nas DI registradas pelo Contribuinte
se encontravam em patamares substancialmente inferiores àqueles praticados por outros
importadores do Brasil, em operações referentes a mercadorias similares.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723720/2014-81

Os requisitos necessários para caracterizar um produto como similar a outro em
operação de comércio exterior podem ser encontrados no Acordo para Implementação do Artigo
VII do GATT (Acordo de Valoração Aduaneira - AVA), promulgado pelo Decreto no
1.355/1994.
A normatização sobre o tema encontra-se nos seguintes diplomas: Acordo para
Implementação do Artigo VII do GATT; Decreto Legislativo n° 30/1994; Decreto n°
1.355/1994; Art. 87, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001; Arts.76 a 89, do Decreto n°
4.543/2002, atualmente regulamentado pelos arts. 76 a 89, do Decreto n° 6.759/2009; Instruções
Normativas SRF n° 327/2003 e n° 680/2006, vigentes à época dos fatos, hoje já superada a
primeira pela IN RFB no 2.090/2022.
É verdade que o simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de
mercado para mercadorias idênticas não é motivo suficiente para sua rejeição, conforme concluiu
o Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, da Organização Mundial de Aduanas (OMA), e na
Opinião Consultiva 2.1, sem prejuízo, no entanto, conforme expressa ressalva, do disposto no
art. 17 do Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), o qual dispõe:
“Artigo 17. Nenhuma disposição deste Acordo poderá ser interpretada como restrição
ou questionamento dos direitos que têm as administrações aduaneiras de se assegurarem
da veracidade ou exatidão de qualquer afirmação, documento ou declaração
apresentados para fins de valoração aduaneira”.
O primeiro e principal método de valoração aduaneira é baseado no valor de
transação das mercadorias importadas em uma operação comercial de compra e venda.
Confiram-se trechos do disposto no artigo 1o do AVA:
1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias, em uma venda para exportação
para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8, desde
que:
(a) não haja restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo comprador,
ressalvadas as que:
(...) (d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver, que o
valor de transação seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições do
parágrafo 2 deste Artigo”. (grifo nosso)
Como se vê, o AVA prevê que a Administração Aduaneira, em caso de dúvida
sobre o valor de transação, deve proceder a investigações complementares, dando ao importador
a oportunidade de fornecer informações mais detalhadas e necessárias ao exame das
circunstâncias da venda. E, consta dos autos, que a empresa foi intimada, obtendo o direito
subjetivo de ter oportunidade para demonstrar se havia vínculo com o exportador e como
consequência, contestar a impropriedade da valoração aduaneira ex officio imposta pela
autoridade aduaneira brasileira/Fiscalização.
E, como exposto, o Fisco indica que restou caracterizada nos autos a vinculação
entre o importador e o exportador, e a constatação de que outros importadores do Brasil
compraram mercadorias similares a preços superiores e, com isso deve ser afastado a aplicação
do primeiro método, baseado no valor da transação, em conformidade com os dispositivos legais
antes transcritos.
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723720/2014-81

Como a empresa não logrou êxito em comprovar nos autos que não haveria
vínculo entre o importador e o exportador estrangeiro, restou caracterizada a impossibilidade de
aplicação do primeiro método (valor de transação).
No entanto, ultrapassado o primeiro método, deveria seguir-se o segundo método,
pesquisando-se a importação de mercadorias idênticas na base SISCOMEX, ao mesmo tempo ou
aproximado, e nos mesmos tipos de operações comerciais, (tarefa que só pode ser executada de
forma completa pelo Fisco, visto que o Contribuinte não tem acesso a mecanismos de busca e
Data Warehouse na base SISCOMEX). Pode até ser que o Fisco tenha efetuado essa pesquisa,
sem sucesso, no SISCOMEX, mas não localizamos tal informação no Relatório Fiscal, nem
quais foram os critérios de busca adotados. O importador também poderia colaborar nessa
dialética, informando ao menos um concorrente seu que importe mercadorias idênticas, ou
mesmo indicando por que as mercadorias indicadas como similares não o seriam.
Não entendemos que seja obrigatório que o procedimento de valoração aduaneira
nomine expressamente os métodos, mas um mínimo de informações para possibilitar a ampla
defesa deve estar presente no lançamento.
Não pode a fiscalização eleger DI paradigmas sem um critério objetivo, e
compará-las com o preço praticado, sob pena de não saber o importador se existiriam outras DI,
não eleitas como paradigma, e que teriam preços mais próximos aos por ele praticados, ou até
que tratariam de mercadorias idênticas. Há que se aclarar quais os critérios de busca utilizados na
determinação do universo de DI, e, dentro deste, das DI paradigmas (quantos foram os resultados
encontrados na busca, e por que, entre esses resultados, foram selecionadas as citadas DI
paradigmas).
Ademais, há que se iniciar a empreitada com a busca de mercadorias idênticas,
importadas ao mesmo tempo ou aproximado (segundo método), para só depois passar à busca
por mercadorias similares (terceiro método de valoração aduaneira).
No presente processo, a fiscalização, a meu ver, logra êxito em afastar o primeiro
método, diante da vinculação e da prova de afetação, com fartos exemplos.
As pesquisas elaboradas indicaram importações de mercadorias similares às
compradas pela empresa Rio Comércio de Instrumentos e Materiais Hospitalares que foram
transacionadas a preços superiores por outros importadores no Brasil. Na citada planilha,
observa-se significativa diferença de preços praticados em produtos similares pelo Contribuinte e
por outros importadores, chegando, em alguns casos, a 250%. E também foram encontradas
divergências entre os preços praticados pela empresa e informados pelos exportadores nos EUA
(que resultaram em lançamento já definitivamente mantido, no presente processo, e não sujeito a
revisão por esta CSRF).
No entanto, passada a fase de afastamento do primeiro método, deveria se iniciar a
jornada sequencial e sucessiva pelos métodos seguintes, principal deficiência da fiscalização
aqui analisada apontada no acórdão recorrido, e que deve ser endossada.
Não merece, a nosso ver, o presente caso, o destino do paradigma, pela diligência.
A diligência não se presta a suprir carência probatória a cargo das partes, mas a esclarecer
dúvidas do julgador sobre o processo.
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723720/2014-81

No presente caso, parece ter havido uma busca, no SISCOMEX, despreocupada
com a distinção entre “idênticas” e “similares”, na acepção do AVA/GATT, e com o filtro a ser
estabelecido nos resultados encontrados, de modo que a conversão em diligência, na prática,
constituiria um saneamento do lançamento deficiente.
O processo de construção de um acervo de DI paradigmas, calcado em critérios
objetivos, parece ter sido preocupação do novel legislador, na IN RFB 2.090/2022, quando se
permitiu à Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (art. 30, II, “b”) editar ato normativo
com “...procedimentos para a ratificação de valores a serem adotados como paradigma ou valor-
critério, e para a estruturação de base de dados referente a tais valores”. A providência vem ao
encontro do que se identificou no Acórdão recorrido, e aqui se endossa, para que os lançamentos
referentes a valoração aduaneira sejam menos discricionários e mais objetivos.
Portanto, deve ser mantido o posicionamento externado no acórdão recorrido no
tema objeto do recuso, não pela simples ausência formal de designação dos métodos de
valoração utilizados, o que, nosso ver, seria sanável, mas pela ausência de adequação dos
critérios adotados na valoração em relação aos métodos sequenciais e sucessivos estabelecidos
no AVA/GATT.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e, no mérito, para negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2592
DF CARF MF
Original